Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711516-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIBERCO SOLUCOES DE INFRAESTRUTURA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Direito Tributário – Denúncia Espontânea – Depósito do Valor Considerado Devido – Suspensão de Exigibilidade – Cabimento. Ao ID 41407112 deferi o pedido subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o depósito em dinheiro do valor, como requerido na Petição de Apelação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Os autos retornaram conclusos para análise das guias para fins de declaração da suspensão da exigibilidade e prosseguimento do julgamento da Apelação Cível. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal pleiteado. Com efeito, nos termos do artigo 138, do Código Tributário Nacional, “a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração”. O apelante, em sua tese recursal, defende inexistir violação ao verbete no. 360 do entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o tributo não foi regularmente declarado à época. De fato, há entendimento no âmbito deste Tribunal de Justiça no sentido de a concessão da denúncia espontânea afastar a incidência da multa moratória: (Acórdão n.973976, 20150110867286APO, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1611/1628) e (Acórdão n.911635, 20150020272762AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 18/12/2015). De outra banda, inexiste perigo de dano ao erário público, considerando que o valor sem multa já foi depositado em dinheiro nos autos, sendo cabível a suspensão da cobrança da multa até o julgamento final da lide. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade das multas moratórias, ante o depósito do valor integral do ICMS do período questionado, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Ciência à autoridade coatora e ao Distrito Federal. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator